Tribunal: TJSP
Processo: 0000694-23.2016.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000125107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000694-23.2016.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado DAVID DIAS
DE LIMA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000694-23.2016.8.26.0223 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000694-23.2016.8.26.0223
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: David Dias de Lima
Comarca: Guarujá
Voto no 46.787
David Dias de Lima foi denunciado como
incurso no artigo 157, parágrafo 2o, incisos I e II, em razão de fatos
ocorridos no dia 24 de setembro de 2015, por volta das 13h20, na
Rua São José (defronte ao “Salão Marleide”), Bairro Paecará,
Comarca do Guarujá, quando, agindo com identidade de propósitos
com outros seis agentes ainda não identificados, subtraiu, para si,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo
contra os ofendidos, um automóvel, marca Toyota Corolla Filder, ano
2007, cor preta, placas HFS 2079, contendo em seu interior vinte e
nove sacolas com roupas íntimas, avaliadas em R$ 29.000,00, uma
cédula de identidade em nome de Douglas Maia da Silva, um
aparelho celular, marca Alkatel, vinte e cinco folhas de cheque
devolvidos de clientes, um relógio de pulso, marca Technos,
aproximadamente R$ 2.000,00, em espécie e um kit multimídia,
pertencentes às vítimas Marcelo Ricardo da Silva, Carlos Raphael
Delgado e Douglas Maia da Silva. Após regular instrução, foi
absolvido com fundamento no artigo 386, inciso VII do CPP (fls.
207-212).
Apela da sentença o Ministério Público,
buscando a condenação do réu nos termos da denúncia (fls.
218-248).
Contrarrazões às fls. 256-264.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000694-23.2016.8.26.0223 -Voto no
3
manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 289-293).
É o relatório.
Ao ser instado sobre os fatos, o ora apelado
negou a autoria delitiva a ele imputada na inicial. Disse ao
magistrado a quo ter visto o momento em que as vítimas foram
roubadas porque estava passando pelo local, em razão de morar no
bairro. Aduziu ter passagem por tráfico. Negou ter tomado parte do
roubo, tampouco ter ajudado a pegarem objetos do carro. Estava
passando com seu irmão de nove anos, de bicicleta. Não foi preso em
razão destes fatos. As vítimas foram à delegacia e falaram que ele era
um dos roubadores. Um ano depois, chegou a intimação em sua
casa. Questionado se é inocente, disse que sim. Indagado se não
pegou alguma mercadoria das vítimas, negou. Conhece as pessoas
que estavam roubando apenas de vista. Desconhece as vítimas. Está
trabalhando como avulso e começará os estudos no dia 25 daquele
mês (CD).
Ouvida em juízo, o policial civil Antonio
Araújo aduziu que as vítimas compareceram na delegacia para
registrar os fatos, oportunidade que foram apresentados os álbuns
de fotografia. Uma das vítimas reconheceu o réu como sendo um dos
coautores do delito. As vítimas lhe disseram que estavam fazendo
entregas, quando os indivíduos os abordaram. Três dos indivíduos
estavam armados e subtraíram o veículo com a mercadoria dentro e,
posteriormente, abandonaram o veículo no Bairro da Prainha, sem a
mercadoria. Respondeu ao juízo que não conhecia o réu, mas por
haver foto no álbum, com certeza ele já teve passagens. Indagado se
conversou com o acusado, negou. Quanto ao reconhecimento
fotográfico realizado, disse que não se recorda. Reconheceu o
acusado em audiência como um dos indivíduos reconhecidos pela
vítima (CD).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000694-23.2016.8.26.0223 -Voto no
4
A testemunha de defesa, Patrícia Lima
Santos, quando ouvida em juízo, negou saber algo sobre os fatos
narrados na inicial. Aduziu que na data apontada o réu foi levar seu
filho caçula para o colégio. Explicou que ele leva o irmão todos os
dias para a escola e depois o busca. Isso ocorre entre as 13h e
13h15. Na data dos fatos afirmou que o filho caçula foi para a
escola. Disse que não haveria como o menino ir para a escola sem
que o réu o levasse (CD).
Ana Rita de Lima, instada em audiência,
disse nada saber sobre o crime imputado ao réu. Questionada se
sabia o que ele estaria fazendo naquele horário no dia dos fatos,
afirmou que há dois anos o réu leva seu irmão para a escola. Ainda,
aduziu que o trajeto para a escola é caminho do local onde ocorreu o
crime. A escola chama-se Filomena. Disse que o irmão tem nove
anos de idade, e não iria sozinho para a escola. Ele entra entre 13h e
13h30. Explicou que a mãe não leva o menino, porque tem uma filha
pequena (CD).
De sua parte, a vítima Marcelo Ricardo da
Silva, ouvida sob o crivo do contraditório, afirmou que na data dos
fatos estava dentro do salão, quando, então, as outras vítimas foram
abordadas. Trabalha para a empresa TARDIM, vendendo roupas
intimas. Naquele dia estava “fazendo a praça”, ou seja, seu destino
naquela data era a cidade do Guarujá, na Baixada Santista. O roubo
aconteceu em frente ao “Salão da Marleide”. Disse ser o proprietário
do veículo. Não pode ver se eram sete indivíduos que os abordaram,
porquanto estivesse dentro do salão. Também não visualizou ser três
dos indivíduos que portavam arma de fogo. O carro foi levado,
contudo, na hora que o Rafael correu para ir até a delegacia,
apareceu um rapaz de bicicleta e disse: “Não sai daqui que eu vou
trazer o carro de vocês”. Esse rapaz saiu com a bicicleta e voltou com
seu carro, jogou a chave no chão e disse; “Dê-se por satisfeito”.
Quando olhou no interior do carro, os roubadores haviam retirado o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000694-23.2016.8.26.0223 -Voto no
5
kit multimídia, avaliado entre R$ 1.500,00 e R$ 2.000,00. Quanto ao
conserto do carro, disse ter custado cerca de R$ 450,00. Nada foi
recuperado. Afirmou não ter reconhecido ninguém, porque não
estava com os roubadores (CD).
Em juízo, a vítima Carlos Raphael Delgado
afirmou que chegou ao salão de beleza e, quando o Marcelo entrou,
ficou no carro com Douglas. Relata que dois indivíduos se
aproximaram para anunciar o roubo e, de repente, mais cinco
indivíduos se aproximaram. Três indivíduos estavam armados.
Mandaram que saísse e levaram o carro com tudo dentro. Disse que
o local fica cerca de cem metros da delegacia, para onde se dirigiu;
as demais vítimas ficaram no local. Nesse ínterim, apareceu um
individuo falando que conseguiria recuperar o veículo. Na delegacia,
o policial não pode se até o local, porque tinha que esperar a viatura
da polícia militar chegar. O mencionado rapaz recuperou o carro em
uma hora, mas quando o devolveu, não havia mais nada dentro e o
carro estava todo danificado. Relatou que um dos roubadores estava
de moto, alguns de bicicleta e outros a pé. Três deles portavam arma
de fogo, sendo que uma delas era um revólver 38, e as outras,
desconhece. Disse que o réu chegou falando: “Perdeu e perdeu de
boa, nem tenta nada”. Todos eles perguntavam sobre o dinheiro.
Quanto às roupas intimas que estavam no carro, disse que cada
bolsa custava R$ 1.000,00. O carro era do Marcelo. Sabe que
arrancaram o estepe, quebraram o painel e arrancaram o kit
multimídia. O Veículo ficou sumido por cerca de uma hora. Indagado
pelo juízo quantos indivíduos teriam sido reconhecidos, afirmou que
reconheceu apenas um individuo, por foto, o qual não sabe se foi
preso. Aduziu que o réu portava arma de fogo. Negou ter reconhecido
outra pessoa. Nada foi recuperado, apenas o carro (CD).
Douglas Maia da Silva, ao ser questionado
quanto aos fatos em juízo, afirmou que estava parado na rua quando
chegaram três indivíduos na frente e três por trás, anunciando o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000694-23.2016.8.26.0223 -Voto no
6
roubo e falando que queriam levar o carro e o dinheiro. Os
roubadores queriam levar a outra vítima, porque ninguém sabia
dirigir e o carro era automático, contudo, chegou outro comparsa e
levou o carro. Disse que dois deles estavam armados, com um
revólver e uma pistola. A mercadoria foi roubada, afora os pertences
que eles ordenaram a entrega. Teve roubado o documento de RG. O
carro foi devolvido após uma hora; um rapaz disse que iria buscá-lo.
O veículo retornou depenado. Reconheceu um dos agentes por foto
na delegacia, contudo, não consegue se lembrar como o individuo
era, porque faz muito tempo. Afirmou que um deles tinha uma
tatuagem de peixe (CD).
O investigador de polícia Carlos Alberto
Bitran Guimaraes, ouvido sob o crivo do contraditório, asseverou
que as vítimas estavam fazendo entrega das roupas íntimas, quando
foram abordados por sete indivíduos. Eles disseram onde estava o
carro, mas já haviam roubado as mercadorias. Uma equipe de
investigação mostrou o álbum e uma das vítimas reconheceu sem
sombra de dúvidas o ora apelado. Negou ter tido contato com as
vítimas, tampouco conhecer o réu (CD).
Em que pesem as razões expostas no apelo,
a prova assim colhida não se mostrou bastante segura para a
condenação.
Nesse sentido, como bem apontado pelo
juízo a quo, “Reputo que remanesce nebulosa a autoria delitiva, uma
vez que o acusado não foi preso em flagrante, muito menos
reconhecido durante a instrução criminal. Vale salientar que o
acusado foi reconhecido apenas na Delegacia, no entanto, não tem
nos autos a foto que comprove que as vítimas tenham de fato
reconhecido o acusado. Além disso, há nos autos documento juntado
pela defesa (fl. 96) em que corrobora a tese apresentada pelo acusado,
de que o mesmo estaria levando seu irmão até o colégio na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000694-23.2016.8.26.0223 -Voto no
7
data/horário dos fatos.” (fl. 211).
É óbvio que, salvo situações excepcionais,
testemunhas não têm interesse em falsa incriminação. Contudo,
ainda assim, são passíveis de equívocos e cabe ao juiz afastar a
possibilidade do engano na identificação, confrontando-a com outras
provas colhidas, para ver se entre elas há compatibilidade ou
concordância. Nesse sentido, o reconhecimento é apenas mais uma
prova no conjunto daquelas resultantes do inquérito e da instrução
processual. Não dispensa a investigação anterior de outros fatos
incriminatórios e não basta para condenar, quando isolado no
contexto do processo.
Some-se a esse contexto o fato de estar
provado nos autos que Renan Lima Santos, irmão do réu e nos
termos por este afirmado, era aluno do Colégio E.E Prof. Philomena
Cardoso de Oliveira no ano de 2015, cursando o 2o ano, no período
das 13h às 17h30, conforme atestado de fl. 96.
Para a condenação, nestes autos, seria
necessário que alguma outra prova material ligasse o réu ao crime
investigado.
Entretanto,
inexistindo
prova
suficiente
de sua
participação no delito, não se pode fundar a pretensão punitiva em
mera suspeita contra o acusado.
No ponto, aliás, a ilustre Procuradoria-Geral
de Justiça foi enfática ao frisar que “(...) não foi perscrutado do réu se
ele porventura ostentaria uma tatuagem específica, de carpa, abaixo
do peito, haja vista que ele bem poderia ser instado a exibir correlata
parte do corpo (e, assim, ratificar ou rechaçar a imputação da autoria).
Isto, contudo, não foi feito, tampouco soa possível diante do
encerramento do feito em Primeira Instância.” (fl. 292), concluindo,
em seguida, que “(...) das tantas possibilidades de se apontar com
segurança a autoria, em Juízo, nenhuma delas foi levada a efeito. Não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000694-23.2016.8.26.0223 -Voto no
8
foi verificado se o réu possuiria tatuagem (em filmagem na mídia), a
foto apresentada na delegacia não aportou nos autos (impedindo sua
exibição a Carlos Raphael sob o crivo do contraditório, o qual, assim,
poderia porventura renovar o reconhecimento), bem assim a outra
vítima disse que identificou o roubador na delegacia, quando, em
verdade, não o fez.” (fl. 293).
Com efeito, se em contato direto com a prova
colhida no processo e a realidade local, preferiu o juízo o decreto
absolutório, por não estabelecer com a certeza necessária a autoria,
melhor se mantenha a decisão, razão pela qual correto o non liquet.
Ante tais motivos, nega-se se provimento ao
recurso do Ministério Público, para manter a decisão de primeira
instância.
Figueiredo Gonçalves
relator